Tribunal: TJDFT
Processo: 0700224-64.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700224-64.2020.8.07.0020 RECORRENTE: ALEXANDRE RAMALHO COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. QUALIFICADORA DE ESCALADA. PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO E MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA. 1. A ausência de perícia para caracterizar a qualificadora de escalada não implica o seu afastamento quando há nos autos outros meios de provas, como a prova testemunhal. 2. A existência de provas inequívocas de que o réu praticou a tentativa de furto mediante escalada do telhado da residência da vítima autoriza a aplicação da qualificadora. 3. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há incompatibilidade entre a aplicação do furto qualificado e da causa de aumento relativa ao seu cometimento no período noturno (HC 509.594/SP). 4. Segundo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.341.370/MT), quando se trata de réu cuja reincidência é específica em crimes patrimoniais, fato capaz de agregar maior grau de reprovabilidade à conduta, a reincidência deve preponderar sobre a confissão espontânea. 5. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 67 do Código Penal, sustentando seu direito à compensação entre a agravante de reincidência e a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJMG para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 67 do Código Penal, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “A decisão agravada está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, assentada pela "Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do habeas corpus n. 365.963/SP, em 11/10/2017, [em que se] firmou a compreensão da 'possibilidade de se compensar a confissão com o gênero reincidência, irradiando seus efeitos para ambas espécies (genérica e específica), ressalvados os casos de multireincidência'" (AgRg no REsp 1813431/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/8/2019) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1472492/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Ressalto que, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea 'a' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp 1550987/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 10/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009